Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012380-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVANTE), ARLI DE SOUZA PEREIRA - CPF: 304.629.911-72 (AGRAVADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E AGRAVO DESPROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO SANEADORA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES – ART. 357, §1º, DO CPC – ESTABILIZAÇÃO APÓS APRECIAÇÃO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USINA HIDRELÉTRICA – UHE SINOP – DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL – ALEGADOS DANOS SUPERVENIENTES DECORRENTES DO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO QUE NÃO VISA À DESCONSTITUIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL VINCULADO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO CONSIDERADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de esclarecimentos e ajustes previsto no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil não se equipara a mero pedido de reconsideração, de modo que a decisão saneadora somente se estabiliza após a apreciação judicial do requerimento formulado pela parte.

Afastada a intempestividade anteriormente reconhecida, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para conhecer do agravo de instrumento.

Não há decadência quando a pretensão indenizatória não busca desconstituir escritura pública de desapropriação amigável, mas reparar alegados danos supervenientes decorrentes do enchimento do reservatório da usina hidrelétrica.

A prescrição da pretensão reparatória deve observar a ciência inequívoca do dano, revelando-se prematuro o reconhecimento da prejudicial quando a definição do termo inicial depende da apuração da ocorrência, extensão e nexo causal dos prejuízos alegados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012380-84.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A

EMBARGADO: ARLI DE SOUZA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de rejulgamento decorrente do retorno dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão do provimento do Recurso Especial nº 2.242.466/MT, interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
, contra v. acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que rejeitou embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 1012380-84.2025.8.11.0000, por sua vez interposto em face de decisão agravada que, em despacho saneador, afastou as prejudiciais de mérito arguidas pela ora embargante, consistentes em prescrição e decadência, e determinou a realização de prova pericial.

Na origem,
ARLI DE SOUZA PEREIRA
ajuizou ação indenizatória em face de
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
, autuada sob o nº 1000678-52.2022.8.11.0096, perante a Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, alegando, em síntese, ser proprietário de imóvel rural que teria sido parcialmente desapropriado de forma amigável em julho de 2016, em razão do empreendimento da UHE Sinop.

Sustentou que, após o enchimento do reservatório da usina, em 2019, houve alteração das condições físicas da região, com elevação do nível das águas, dificuldade de acesso à propriedade, aumento do percurso até o imóvel, elevação de custos de transporte e produção, bem como desvalorização da área remanescente.

Em razão desses fatos, o autor postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) por ano do empreendimento, indenização pelo acréscimo de tempo de trajeto até a propriedade, no valor de R$25.090,90 (vinte e cinco mil, noventa reais e noventa centavos) por ano, além de indenização pela desvalorização do imóvel, a ser apurada mediante prova pericial.

Citada, a ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, inépcia da inicial e necessidade de inclusão da esposa do autor no polo ativo. Como prejudiciais de mérito, suscitou decadência e prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal, sustentando, ainda, que teria havido quitação integral dos valores devidos por ocasião da escritura pública de desapropriação amigável.

Sobreveio decisão saneadora, proferida em 17/10/2024, por meio da qual o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao valor da causa, afastou a preliminar de inépcia da inicial, rejeitou a tese de litisconsórcio ativo necessário e rechaçou as prejudiciais de decadência e prescrição. Na mesma decisão, declarou saneado o processo, fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova e admitiu, conforme cada ponto, a produção de prova documental, oral e pericial.

Na decisão saneadora, o Juízo consignou que o litígio não versaria sobre rediscussão da área indenizada na escritura pública de desapropriação, mas sobre alegadas consequências posteriores decorrentes do uso do imóvel pela ré e eventual direito indenizatório.

Quanto à prescrição, considerou que os danos narrados teriam se iniciado após a formação do lago da UHE Sinop, iniciada em 2019, e que, em 25/07/2019, ainda havia monitoramento e estabilização do reservatório. Com base nisso, concluiu que, tendo a demanda sido ajuizada em 07/06/2021, não estaria configurado o decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Na mesma decisão, o Juízo facultou às partes o prazo de 15 (quinze) dias para requererem e especificarem as provas pretendidas, reiterarem requerimentos formulados em fases anteriores e apontarem eventuais omissões ou equívocos nos pontos fixados, com fundamento no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil.

A ré, então, apresentou petição de ajustes, com fundamento no art. 357, §1º, do CPC, requerendo a retificação do valor da causa, a inclusão da esposa do autor no polo ativo, o reconhecimento da decadência ou, subsidiariamente, da prescrição, bem como a retificação da decisão saneadora quanto à impossibilidade de produção de prova oral relativamente a pontos que reputou de natureza técnica.

Posteriormente, em 25/01/2025, o Juízo de primeiro grau apreciou a manifestação da ré e manteve a decisão saneadora por seus próprios fundamentos, entendendo que os esclarecimentos solicitados constituíam pedido de reanálise das matérias já decididas, providência que somente seria cabível mediante recurso próprio. Na mesma oportunidade, deferiu a produção de prova documental e pericial, indeferiu a prova testemunhal requerida pela ré para o ponto controvertido a ela atribuído, nomeou perito judicial e facultou às partes a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos.

Contra essa decisão, a ré opôs embargos de declaração perante o Juízo de origem, sustentando omissão quanto ao requerimento de produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da parte autora e juntada de novos documentos, caso fosse deferida dilação probatória.

Os embargos de declaração foram rejeitados em 22/03/2025. O Juízo de origem entendeu inexistente omissão, assinalando que, quanto ao ponto controvertido atribuído à ré, cumprimento das obrigações relacionadas à estrutura viária e limites da usina hidrelétrica, os meios de prova adequados seriam documental e pericial, mostrando-se desnecessária a prova oral, nos termos do art. 370 do CPC.

Na sequência, a Companhia Energética Sinop S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão saneadora e as decisões posteriores que apreciaram os ajustes e os embargos declaratórios. Em suas razões, sustentou o cabimento do recurso, por se tratar de decisão interlocutória que versou sobre prescrição e decadência, matérias de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 1.015, II, do CPC. No mérito, reiterou as teses de decadência e prescrição, defendendo que a pretensão indenizatória estaria fulminada pelo decurso do tempo, seja a partir da desapropriação amigável ocorrida em 08/07/2016, seja, subsidiariamente, a partir da autorização de enchimento do reservatório, em 24/01/2019.

A tutela recursal foi indeferida. Em contraminuta, o agravado suscitou preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, ao argumento de que o prazo recursal deveria ser contado da publicação da decisão saneadora originária.

Ao julgar o agravo de instrumento, esta Terceira Câmara de Direito Privado acolheu a preliminar de intempestividade e não conheceu do recurso. O acórdão assentou que a decisão saneadora teria sido publicada em 21/10/2024 e que o agravo de instrumento somente foi interposto em 15/04/2025, após o transcurso do prazo legal. Também consignou que a petição de “esclarecimentos e ajustes” apresentada pela agravante configuraria mero pedido de reconsideração, sem eficácia suspensiva ou interruptiva do prazo recursal.

A agravante opôs embargos de declaração contra referido acórdão, alegando omissão e contradição quanto à natureza da petição de ajustes formulada com base no art. 357, §1º, do CPC. Sustentou que o prazo para interposição do agravo de instrumento contra decisão saneadora somente teria início após a deliberação judicial sobre os pedidos de esclarecimentos e ajustes, uma vez que apenas então ocorreria a estabilização da decisão de saneamento.

Os embargos de declaração foram rejeitados por esta Câmara, ao fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e de pretensão de rediscussão da matéria já apreciada.

Contra esse acórdão, a Companhia Energética Sinop S/A interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 357, §1º, e 1.022, II, do CPC. Sustentou negativa de prestação jurisdicional e defendeu que a petição de ajustes não poderia ser equiparada a pedido de reconsideração, pois se tratava de instrumento expressamente previsto na legislação processual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial, afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas deu provimento ao recurso quanto ao termo inicial do prazo recursal. Reconheceu que, havendo pedido tempestivo de esclarecimentos ou ajustes com fundamento no art. 357, §1º, do CPC, a decisão saneadora somente se estabiliza após a deliberação judicial sobre tal requerimento, razão pela qual o prazo para interposição do agravo de instrumento deve ser contado desse momento, e não da publicação originária da decisão saneadora.

Em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 2.242.466/MT, procede-se ao presente rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
, observando-se a premissa jurídica firmada pela Corte Superior no sentido de que o requerimento de esclarecimentos e ajustes formulado com fundamento no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil não se equipara a mero pedido de reconsideração, de modo que a estabilização da decisão de saneamento somente ocorre após a apreciação judicial de referido pleito.

Superada, assim, a conclusão anteriormente adotada quanto à intempestividade do agravo de instrumento, passa-se ao reexame da insurgência, nos limites traçados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, não conheceu o agravo de instrumento interposto, mantendo hígida a decisão que, em despacho saneador, rejeitou as prejudiciais de mérito arguidas pela ora apelante, consistentes em prescrição e decadência, e determinou a realização de prova pericial.

Os autos retornam a esta Corte por força de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Recurso Especial nº 2.242.466/MT
, de relatoria da Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, em que se reconheceu que o requerimento de esclarecimentos e ajustes formulado com fundamento no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil não se equipara a mero pedido de reconsideração, de modo que a estabilização da decisão de saneamento somente ocorre após a apreciação judicial de referido pleito.

Em razão dessa premissa jurídica, a Corte Superior reconheceu o desacerto da conclusão adotada por este órgão colegiado quanto à intempestividade do agravo de instrumento, determinando o retorno dos autos para novo exame da controvérsia.

Diante do comando vinculante emanado do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para afastar a intempestividade anteriormente reconhecida e viabilizar a apreciação do mérito recursal.

Superada a questão processual, verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar o acerto da decisão saneadora que rejeitou as prejudiciais de decadência e prescrição suscitadas pela requerida, afastou as demais questões processuais preliminares e determinou o prosseguimento da instrução probatória mediante produção de prova pericial.

A agravante sustenta que a pretensão deduzida na ação originária estaria fulminada pela decadência, porquanto os alegados prejuízos decorreriam da desapropriação amigável formalizada em 08/07/2016, sendo aplicável o prazo previsto nos arts. 178 ou 179 do Código Civil.

A tese não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor não objetiva a invalidação da escritura pública de desapropriação amigável, tampouco busca desconstituir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Ao contrário, conforme expressamente consignado na petição inicial e reconhecido na decisão saneadora, o pedido indenizatório encontra fundamento em alegados danos supervenientes decorrentes das alterações físicas ocasionadas pelo enchimento do reservatório da UHE Sinop, notadamente dificuldades de acesso ao imóvel, aumento dos custos de transporte e produção rural e desvalorização da área remanescente.

Nesse contexto, não se está diante de ação voltada à anulação ou revisão da desapropriação amigável, circunstância que afasta a incidência dos prazos decadenciais invocados pela recorrente.

A decisão agravada, portanto, mostra-se correta ao concluir que a controvérsia não versa sobre a validade da escritura pública celebrada em 2016, mas sobre eventual responsabilidade civil decorrente de fatos posteriores.

Também não assiste razão à agravante quanto à alegada prescrição.

Conforme consignado na decisão agravada, a pretensão deduzida na demanda não está vinculada diretamente ao ato de desapropriação ocorrido em 2016, mas aos alegados danos decorrentes da formação do lago da Usina Hidrelétrica de Sinop e de seus reflexos sobre a propriedade do autor.

Nesse sentido, o Magistrado singular registrou que a própria requerida juntou aos autos o Termo de Autorização para Enchimento do Reservatório e Testes, acostado sob o Id. 165648549 (autos de origem), documento datado de
24/01/2019
, com validade até
19/01/2020
. Consignou, ainda, que a agravante apresentou o relatório técnico de Id. 165648560, no qual constam informações acerca do monitoramento do enchimento e da estabilização do reservatório, sendo que o último relatório ali constante encontra-se datado de
25/07/2019
.

Diante desses elementos, concluiu o Juízo de origem que, embora não fosse possível precisar, naquele momento processual, a data exata do início dos alegados prejuízos narrados na inicial, era certo que, em
25/07/2019
, a UHE Sinop ainda se encontrava em processo de enchimento e análise dos níveis de água.

Assim, considerando que a pretensão veiculada na ação possui natureza indenizatória e se submete ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, bem como que a demanda foi ajuizada em
07/06/2021
(Id. 102555917), mostra-se correta, ao menos nesta fase de cognição, a conclusão adotada pelo Magistrado singular no sentido da inocorrência da prescrição.

Ademais, a definição precisa do termo inicial da pretensão indenizatória encontra-se diretamente relacionada à comprovação da efetiva ocorrência dos danos alegados, de sua extensão e do respectivo nexo causal, matérias que ainda constituem objeto da instrução probatória determinada nos autos, circunstância que igualmente recomenda a manutenção da decisão agravada.

Sobre o tema, guardadas as devidas particularidades, colaciono precedente dessa Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INCRA SEM RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização ajuizada por proprietários de imóvel rural supostamente afetado pela construção da Usina Hidrelétrica Teles Pires, com alegação de danos materiais e morais. Sentença reconheceu a prescrição trienal e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve (i) a definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória; e (ii) a possibilidade de suspensão do prazo em razão de tramitação de processo administrativo junto ao INCRA.

III. Razões de decidir

Reconhecimento de que o termo inicial da prescrição é a data em que os autores tiveram ciência dos danos, em 2017, aplicando-se a teoria da actio nata.

Inexistência de relação de prejudicialidade entre o processo administrativo junto ao INCRA e a ação indenizatória, não se admitindo suspensão do prazo prescricional.

Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. Ajuizamento da ação apenas em 2022, consumando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A prescrição da pretensão de indenização por danos materiais e morais inicia-se na data da ciência inequívoca dos danos, conforme teoria da actio nata.

2. A existência de processo administrativo junto ao INCRA, sem relação de prejudicialidade com a ação indenizatória, não suspende o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1000689-21.2021.8.11.0095, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJMT, RAC nº 1000005-62.2022.8.11.0095, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJSP, RAC nº 1006179-18.2018.8.26.0481, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 15.05.2019.”
(N.U 1000004-77.2022.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025) (Destaquei)

Ante o exposto, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos infringentes
, para afastar a intempestividade anteriormente reconhecida,
conhecer do Agravo de Instrumento
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026